Tribunal: TJSP
Processo: 0001941-45.2017.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
LATROCÍNIO CONSUMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Testemunhas que reconheceram os acusados como o responsáveis pela ação criminosa que causou a morte da vítima. Confissão espontânea do acusado. Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. Tratando-se de crime de natureza formal, para sua

Ementa:
LATROCÍNIO CONSUMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Testemunhas que reconheceram os acusados como o responsáveis pela ação criminosa que causou a morte da vítima. Confissão espontânea do acusado. Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. Tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no caso vertente. Súmula 500, STJ. Assim, ainda que o menor possuísse, de fato, envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia originária de praticar a infração penal, certo é que seu envolvimento na nova prática criminosa contribui, sobremaneira, para aumentar sua degradação ou frustrar eventual ressocialização, , já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso, facilita- sua corrupção ou prejudica-se eventual ressocialização.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. RECONHECIMENTO DE RIGOR. Mediante uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio e vida da vítima Alicio e corrompeu o adolescente Wesley. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a cominação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
PENAS. LATROCÍNIO. Base fixada no mínimo legal, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que se tornou a definitiva para cada um dos acusados, não havendo outras circunstâncias modificadoras a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas.
CORRUPÇÃO DE MENORES. Base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/3 pela causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2o, do ECA (corrupção de menor para o cometimento de crime hediondo), do que resultou na definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
CONCURSO DE CRIMES. Cúmulo material benéfico reconhecido em detrimento do critério da exasperação imposto pelo concurso formal, em atendimento ao artigo 70, parágrafo único do Código Penal.
REGIME. Fechado que se impõe. Pena superior a oito anos pela prática de crime hediondo. Gravidade concreta das condutas imputadas. Ao contrário do sustentado pela douta Defesa, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, "Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".
BENEFÍCIOS. Incabíveis, pelo montante punitivo.
Recursos defensivos parcialmente providos, para reconhecer o concurso formal próprio de infrações, porém com aplicação do concurso material benéfico (artigo 70, parágrafo único, CP), sem reflexo, portanto, na pena final imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001941-45.2017.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que são apelantes
MARCELO APARECIDO CORREIA JÚNIOR e ISMARIEL CESAR LORIAN
ALBINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento aos
recursos, para reconhecer o concurso formal próprio de infrações, sem reflexo na pena
final imposta, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que
declara. Esgotada a fase recursal nesta instância, expeça-se ofício de recomendação.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004800
APELAÇÃO:
0001941-45.2017.8.26.0145
APELANTES:
MARCELO APARECIDO CORREIA JÚNIOR E ISMARIEL CESAR
LORIAM ALBINO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CONCHAS 2a VARA JUDICIAL
LATROCÍNIO
CONSUMADO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria
bem demonstradas nos autos. Testemunhas que reconheceram os
acusados como o responsáveis pela ação criminosa que causou a
morte da vítima. Confissão espontânea do acusado. Condenação
mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. Tratando-se de crime de natureza formal, para
sua configuração não há necessidade de comprovação da efetiva
corrupção do agente inimputável por força do evento, ou, ainda, de
que o menor não se encontrasse corrompido quando da prática
delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do
menor na ação criminosa, em companhia do agente imputável,
para que a conduta deste último se subsuma àquela descrita no
tipo penal em questão, tal como ocorreu no caso vertente. Súmula
500, STJ. Assim, ainda que o menor possuísse, de fato,
envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência
dos fatos apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia
originária de praticar a infração penal, certo é que seu
envolvimento na nova prática criminosa contribui, sobremaneira,
para
aumentar
sua
degradação
ou
frustrar
eventual
ressocialização, , já que o caráter e a personalidade do indivíduo
encontram-se em processo de formação e desenvolvimento, de
modo que, em cada oportunidade em que o menor de dezoito anos
é envolvido em um fato criminoso, facilita- sua corrupção ou
prejudica-se eventual ressocialização.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. RECONHECIMENTO
DE RIGOR. Mediante uma única ação, o apelante atingiu o
patrimônio e vida da vítima Alicio e corrompeu o adolescente
Wesley. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados,
nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal,
sujeitando a cominação da pena ao critério ou sistema da
exasperação.
PENAS. LATROCÍNIO. Base fixada no mínimo legal, 20 (vinte)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que se tornou a definitiva
para cada um dos acusados, não havendo outras circunstâncias
modificadoras a serem consideradas nas seguintes etapas
dosimétricas.
CORRUPÇÃO DE MENORES. Base fixada no mínimo legal,
acrescida de 1/3 pela causa de aumento prevista no artigo 244-B,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§2o, do ECA (corrupção de menor para o cometimento de crime
hediondo), do que resultou na definitiva de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão.
CONCURSO DE CRIMES. Cúmulo material benéfico reconhecido
em detrimento do critério da exasperação imposto pelo concurso
formal, em atendimento ao artigo 70, parágrafo único do Código
Penal.
REGIME. Fechado que se impõe. Pena superior a oito anos pela
prática de crime hediondo. Gravidade concreta das condutas
imputadas. Ao contrário do sustentado pela douta Defesa, nos
termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, “Quando
houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou
em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das
penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.
BENEFÍCIOS. Incabíveis, pelo montante punitivo.
Recursos defensivos parcialmente providos, para reconhecer
o concurso formal próprio de infrações, porém com aplicação
do concurso material benéfico (artigo 70, parágrafo único,
CP), sem reflexo, portanto, na pena final imposta.
A respeitável sentença de fls. 561/573, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal, para condenar ISMARIEL
CESAR LORIAN ALBINO DA SILVA E MARCELO APARECIDO CORREA JÚNIOR às
penas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-
multa mínimos, como incursos no artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal; e a
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incursos no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso material de infrações,
denegado o recurso em liberdade.
Inconformados, recorrem os acusados.
Ismariel
requer,
preliminarmente,
a
concessão de efeito suspensivo à presente apelação, com o direito de recorrer em
liberdade. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, requer a redução das penas no mínimo legal e a fixação do
regime aberto, com aplicação da detração penal e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou sursis (fls. 615/625).
Marcelo
busca
a
absolvição
por
insuficiência de provas ou o reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente,
requer a redução das penas, com reconhecimento da tentativa, e a fixação do
regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou sursis (fls. 633/640).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 643/649), contando os autos com respeitável parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça pelo parcial provimento dos apelos defensivos, para que o acusado
Ismariel seja absolvido das imputações feitas contra ele (fls. 674/680).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, os apelantes
foram condenados por latrocínio consumado porque, no dia 7 de novembro de
2017, por volta de 23h30, na Rua Rodovia SP 147, KM206, zona rural, na cidade de
Anhembi/SP, comarca de Conchas/SP, agindo em concurso de agentes e unidade
de desígnios entre si e com o adolescente Wesley da Silva Magalhães, subtraíram,
em proveito comum, um veículo VW Gol placa DTX-6524 e um aparelho de telefone
celular, tendo sido por eles empregada violência contra a vítima Alicio Leme, com
manifesto animus necandi, consistente em corte profundo em seu pescoço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(esgorjamento), lesão que foi a causa determinante da morte da vítima (conforme
atestado de óbito de fls.89 e laudo necroscópico de fls.92/93), a fim de assegurar a
impunidade do crime e a detenção das coisas para todos. Também foram
condenados por corrupção de menores porque, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Wesley da
Silva Magalhães, com ele praticando a infração penal acima mencionado.
Segundo o apurado, na data e local acima
apontados, Ismariel e Marcelo, juntamente com o adolescente Wesley da Silva
Magalhães abordaram a vítima, que se encontrava em poder do veículo VW Gol
placa DTX-6524, e mediante violência consistente em corte profundo na garganta
do idoso, subtraíram seu automóvel e seu aparelho de telefone celular, evadindo-
se os três em poder de tais bens.
Assim, com a finalidade de assegurar a
impunidade do crime e a detenção das coisas subtraídas, Ismariel, Marcelo e o
adolescente Wesley, em concurso de agentes e com manifesto animus necandi,
efetuaram um profundo corte na garganta da vítima, a qual faleceu em decorrência
das lesões provocadas (conforme atestado de óbito de fls.89 e laudo necroscópico
de fls.92/93).
Momentos depois da subtração, Ismariel,
Marcelo e o adolescente Wesley, na condução do veículo subtraído da vítima Alicio,
acabaram capotando o veículo na Rodovia 147, KM171,5, em direção à
Piracicaba/SP. Em seguida, solicitaram carona à testemunha protegida 01 (fls.36),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a qual reconheceu posteriormente o adolescente Wesley, sem sombra de dúvidas,
como sendo um dos ocupantes do veículo subtraído de Alicio.
Após diligências, a autoria dos delitos
restou bem comprovada pela d. autoridade policial, tendo sido identificados os
averiguados e o comparsa adolescente.
No interior do veículo subtraído, o qual
apresentava manchas de sangue no porta-malas e lataria, foram encontrados dois
pares de chinelos, um boné, dois molhos de chaves, uma caneta e uma camiseta
com manchas de sangue.
Assim agindo, Marcelo e Ismariel também
facilitaram a corrupção do adolescente Wesley, menor de 18 (dezoito) anos, com
ele praticando infração penal.
Pois bem.
De proêmio, observo que a pretensão de
recurso em liberdade a esta altura configura-se prejudicada, com o julgamento da
apelação.
Ademais, a gravidade e as circunstâncias do
caso concreto recomendaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, um
dos quais permaneceu foragido durante certo período e o outro preso durante
toda a instrução criminal, sendo de bom alvitre que permaneçam encarcerados,
notadamente diante da condenação, que faz surgir a necessidade da manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da
lei penal.
E, antes de ingressar na análise meritória,
consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da motivação
per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às manifestações das
partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou, ainda, à própria
decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os elementos de
convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a concluir
neste ou naquele sentido. Confira-se, a propósito, o precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em
seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação 'per
relationem', que inocorre ausência de fundamentação quando
o ato decisório
o acórdão, inclusive
reporta-se,
expressamente, a manifestações ou a peças processuais
outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde
que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito,
justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes.
Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos
fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público e
ao invocá-los como expressa razão de decidir , ajusta-se, com
plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de
motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do
Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF, Segunda Turma, AgR
no HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
01.09.2015, DJe de 11.11.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feita tal observação, permito reportar-me à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 561/573), que muito bem
valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução
penal, como se demonstrará a seguir e cujos trechos transcritos integram a
fundamentação deste julgamento.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: boletins de ocorrência (fls. 4/5, 70/73, 87/89, 119/120,
124), auto de entrega (fls. 20), documentos (fls. 21/23), auto de exibição e
apreensão (fls. 33/34), relatório de investigações (fls. 45/49 e 145/157), certidão
de óbito (fls. 110/111), laudos periciais (fls. 114/117, 129/138), auto de avaliação
(fls. 139/140), além da prova oral coligida.
A autoria do delito também emerge
comprovada nos autos, de forma extreme de dúvidas, como se verá adiante.
O acusado Ismariel disse, em juízo, que “...
foi chamar Alicio na casa dele para realizar uma viagem. Ficou esperando Alicio
perto da praça. Durante a viagem, houve um entrevero entre Marcelo e Alicio, pois
Marcelo devia dinheiro para a vítima. A vítima e Marcelo começaram a discutir no
meio do caminho, quando em dado momento Alicio parou o carro e saiu com
Marcelo. Em seguida, Marcelo voltou para o carro e disse para o declarante que
havia matado Alicio. Marcelo acelerou o carro e foram para Anhembi. O
declarante afirmou ter se desesperado e acabaram voltando para Piracicaba. [...]
relatou que conhecia Alicio, pois ele realizava viagens para o declarante. Comprava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
droga da vítima. O declarante era usuário de cocaína. Usava cocaína com Marcelo.
Não estava devendo dinheiro para Alicio. O declarante informou que trabalhava no
bar de seu padrasto. Marcelo devia dinheiro para Alicio. Não soube dizer quanto
Marcelo devia para Alicio. Alicio levava o declarante para buscar droga. Quando
Alicio não tinha droga ele levava o declarante para buscar. Alicio estava dirigindo e
o declarante estava sentado no banco da frente. Alicio queria receber o dinheiro que
Marcelo devia para ele. Alicio e Marcelo desceram do carro e ambos passaram a
discutir do lado de fora, atrás do carro. Não chegou a ver a briga de Marcelo e Alicio.
Não viu se Marcelo estava com uma faca. Não viu Alicio pegar uma faca. Viu alguém
abrindo o porta malas, mas não sabe dizer quem foi. Alicio não era muito forte, era
magro. Alicio tinha cerca de cinquenta anos. Quando Marcelo relatou que havia
matado Alicio, o declarante e Marcelo voltaram para Anhembi. Marcelo estava sujo
de sangue. Marcelo dirigiu até Anhembi. Chegando em Anhembi, o declarante ficou
com medo do que Marcelo poderia fazer consigo e ficou com medo de ser preso. Um
menor entrou no carro no banco do motorista, pois pensou que o declarante e
Marcelo iriam para Piracicaba buscar droga. Após o menor entrar no carro,
dirigiram até Piracicaba. O menor só ficou sabendo o que havia acontecido quando
viram o morto na estrada. O declarante e o menor pediram para Marcelo parar o
carro, mas ele acelerou e capotaram o carro. Wesley entrou no carro em Anhembi. É
amigo de Wesley, mas não tem motivo para estar protegendo ele. O policial que
estava presente na audiência forjou droga anteriormente para o declarante. Vendia
droga quando tinha dezoito anos. Às perguntas pela defesa, afirmou que não foi
tentar separar a briga, pois a discussão entre Marcelo e Alicio foi banal e não pensou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que fosse acontecer nada. Ficou desesperado, foi muito rápido e não soube o que
fazer” (fls. 391, 562/563 e mídia digital).
O acusado Marcelo declarou que: “estavam
os três e foram buscar droga em Piracicaba. No caminho, Alicio estava cobrando
uma dívida do declarante, pois ele viu que o declarante estava com dinheiro. Alicio
queria receber o dinheiro que estava com o declarante. O declarante alegou que não
iria pagar, pois iriam comprar as drogas em Piracicaba. Alicio começou a ficar
agitado e informou que iria matar o declarante. Alicio parou o carro e foi no porta
malas do carro, pegou uma faca e veio em direção ao declarante. Para se defender, o
declarante tomou a faca de Alicio. Alicio veio novamente em direção ao declarante,
momento em que conseguiu acertar uma facada na vítima, de modo que esta caiu no
chão. O declarante viu que a vítima não estava se mexendo e achou que Alicio estava
morto. O declarante entrou no carro e foi embora para Anhembi. Desferiu um golpe
na vítima. Não sabe informar o porquê de a vítima ter levado mais golpes. Ismariel
estava dentro do carro. Ismariel não ajudou o declarante a matar Alicio. Ismariel
não tinha nada a ver com a briga de Marcelo e Alicio. Alicio veio em direção ao
declarante e tentou tomar a faca de sua mão. Desferiu um golpe no pescoço da
vítima. Tentou mexer com Alicio, mas ele estava parado. Como a vítima não se mexia,
pensou que ela estivesse morta. Alicio estava cobrando a dívida de drogas que o
declarante devia para ele. Comprava drogas de Alicio. Comprava drogas da vítima
há cerca de dois meses. Estava devendo para Alicio novecentos reais. Não chamou
socorro no momento, pois ficou desesperado. Voltou para Anhembi, mas ficou
desesperado e foi para a casa de sua mãe em Piracicaba e lá iria se entregar quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capotou o carro. Os fatos ocorreram por volta das 22h00. Capotou o carro por volta
das 23h00. Às perguntas pela acusação, declarou que é usuário de drogas. É usuário
de cocaína. Ismariel é seu amigo. Não tem conhecimento se Ismariel vende drogas.
Sempre usou cocaína com Ismariel. Iam para Piracicaba buscar drogas. Sempre
compravam drogas em Piracicaba. (...) No dia dos fatos, Alicio estava fazendo uma
viagem para o declarante e Ismariel, para irem buscar droga em Piracicaba, mas
Ismariel não sabia que era do “baixinho” (fornecedor da vítima). O propósito da
viagem era só esse, buscar droga. Wesley não estava no carro com o declarante e
Alicio quando eles foram comprar droga em Piracicaba. Wesley estava no carro
depois do ocorrido. Quando voltaram para Anhembi, Wesley entrou no carro sem
saber o que havia acontecido. Alicio receberia duzentos reais pela viagem até
Piracicaba. Alicio não iria comprar droga. Alicio sabia que o declarante e Ismariel
iriam comprar droga. Alicio somente iria ganhar o frete. Já fizeram isso muitas vezes.
Sempre os três iam comprar drogas em Piracicaba. Estava devendo novecentos reais
para Alicio. Havia comprado cocaína de Alicio. A droga que o declarante havia
comprado de Alicio era só para ele. Alicio ameaçava. Alicio tinha sessenta e cinco
anos de idade. Alicio disse que já tinha ido preso e o declarante ficou com medo, pois
a vítima alegara que já havia matado uma pessoa que estava devendo droga para
ele. No dia em que Alicio ameaçou o declarante, ele não estava mostrando arma.
Alicio pegou a faca no porta malas do carro. Após pegar a faca, a vítima foi em
direção ao declarante, no momento em que estava desprevenido. Ficou com medo de
correr e a vítima arremessasse a faca. Tomou a faca da mão da vítima. Após o
declarante ter tomado a faca, a vítima continuou vindo em sua direção. Deu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único golpe em Alicio. No momento em que deu o golpe a vítima caiu. O declarante
mexeu com a vítima e Alicio parecia morto. Não deu outros golpes na vítima. Em
seguida, tirou a camiseta, jogou no porta malas e assumiu a direção do carro. Tirou a
camiseta pois ela estava suja de sangue. Ismariel estava sentado no banco traseiro
(...) Quando voltaram para Anhembi, Wesley entrou no carro. (...) Não falou para
Wesley o que havia acontecido. Foram todos os três para Piracicaba, pois o
declarante ia na casa da sua mãe para se entregar” (fls. 391, 563/564 e mídia
digital).
O policial militar Carlos Magno Pinto
declarou que: “no dia dos fatos estava na praça Prefeito Gorga Morato, defronte à
igreja , próximo ao coreto, por volta das 23h00, procedeu a abordagem de alguns
indivíduos. De repente a ambulância do pronto socorro encostou e solicitou a
presença do declarante e seus colegas de farda na SP 147. Em frente à fazenda Dom
Casarim havia um senhor que estava ensanguentado no local. Ao chegar no local a
pessoa já estava sem vida. A ambulância mostrou o local para o declarante e seus
colegas e eles se deslocaram até a fazenda Dom Casarim, na rodovia, e lá estava um
senhor caído no acostamento com a garganta cortada. Ficou sabendo da
participação dos acusados somente no dia seguinte quando a polícia civil realizou
algumas diligencias e tomaram conhecimento de que os réus estavam em Piracicaba.
Os réus bateram um carro, um Gol branco, na cidade de Piracicaba. Os réus não
foram pegos no dia. Não sabe se os réus confessaram informalmente. O declarante
afirma que já conhecia os réus. Um dos réus era conhecido por envolvimento com o
tráfico de drogas e os outros dois por serem usuários. Às perguntas pela acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirma que Ismariel era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. O
declarante reconheceu Ismariel em juízo. O réu Marcelo é usuário de entorpecente
assim como o adolescente W. Conhecia os réus e o adolescente infrator. Os réus são
amigos. No local dos fatos o declarante afirma ter conversado com uma enfermeira.
No local dos fatos havia um rapaz com um veículo modelo Strada. O declarante
afirma ter perguntado a tal rapaz se ele havia visto algo, sendo que ele afirmou ao
declarante que estava passando no local e viu o senhor caído no chão
ensanguentado. O rapaz afirmou ao declarante que pegou a blusa da empresa, do
qual estava usando, e colocou no pescoço do senhor. Populares avistaram um veículo,
modelo Gol, de cor branca, passando pelo local sentido Piracicaba. Um caminhoneiro
viu tal fato” (fls. 391, 564/565 e mídia digital).
A testemunha Celia Aparecida Oliveira
declarou que “era namorada da vítima. No dia dos fatos achou a vítima estranha,
pois ela havia mentido para a declarante. Pediu para a vítima lhe trazer até
Pirambóia, sendo que a vítima relatou que não poderia levá-la, pois o carro estava
na oficina e só iria pegá-lo às 14h00 do outro dia. Inconformada, a declarante ligou
novamente para a vítima e perguntou se a mesma havia jantado, ao que esta
respondeu que não. A declarante, então, questionou a vítima aduzindo que ela estava
estranha. Falou para a vítima que iria na casa dela levar janta e ver o que estava
acontecendo, sendo que a vítima informou que não era para a declarante ir até o
local. A vítima relatou à declarante que o carro estava na oficina do Mariano, mas o
carro não estava na oficina. A vítima não deixou a declarante ir até a casa dela e
[informou] que seria para o bem da declarante. A vítima morava na esquina da casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da declarante. Afirma que pensou que Alicio estava com outra mulher. Inconformada
a declarante pediu para que o seu filho e seu irmão fossem ver se Alicio estava com
outra mulher. Alicio estava trancado, porém, a porta e a janela da casa estavam
abertas, mas mesmo assim não dava para ver a vítima. O irmão da declarante subiu
o muro da casa da vítima, mas não viu nada, somente viu os cachorros de Alicio.
Afirmou que ficou sentada defronte à sua residência esperando alguma mulher sair
da casa da vítima. Por volta das 20h00 foi tomar um banho sendo que a vítima lhe
telefonou em tom de despedida e relatou “amor eu te amo tanto, o homem que mais
te amou nessa vida fui eu”. Indagou a vítima sobre o porquê ela não deixara a
declarante ir até sua casa, ao que Alicio respondeu que ele estaria lhe traindo, pois
vive cercado de mulheres. A vítima lhe disse que no dia seguinte iriam para
Piracicaba trocar o carro e tudo ficaria bem e que iria explicar o que estava
acontecendo. Informou que Alicio ligou para a irmã e conversou com ela. Por volta
das 02h00 a declarante acordou com policiais em sua casa. A polícia lhe indagou
perguntando onde estava seu marido. Afirmou à polícia que não tem marido, mas
sim namorado, e que ele estava na casa dele. A polícia lhe informou que a família da
vítima havia lhe comunicado que Alicio não estaria em casa. A declarante relatou à
polícia que teriam de ir até a casa de Alicio para ver se ele estava lá, pois no mês
anterior Alicio havia tentado se matar enforcado em razão de a declarante não
querer morar com ele. A polícia lhe informou que a vítima estava morta. Alicio foi
encontrado morto perto do Casarim. Pediu para os policiais para ver Alicio e a
polícia lhe alertou de que a cena era muito forte e que por isso era melhor a
declarante não vê-lo. [...] começou a se relacionar com Alicio como amante, mas que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posteriormente, a vítima se separou da esposa para ficar com a declarante. No dia da
morte, Alicio comentou com a declarante que iria vender o carro que havia
combinado com um pessoal de Piracicaba. Tratava-se de um gol branco. A vítima
disse que quando o carro saísse da oficina iria pegar dez mil reais de entrada do
carro e os outros quatro mil reais seria parcelado em quatro parcelas de mil reais
por mês. Alicio alegou que com o dinheiro iria comprar um Fox, como a declarante
queria. A filha da vítima lhe informou que a vítima havia feito um empréstimo de dez
mil reais na caixa econômica federal. Não tinha conhecimento de que a vítima havia
realizado um empréstimo, pois não havia comentado consigo. Estava em crise com
Alicio e a Joelma Sandro Emília. A vítima queria que a declarante morasse com ela,
mas que devido ao fato de a declarante gostar de usar roupas curtas, e ficar no
Facebook até altas horas a declarante e a vítima discutiam muito. A vítima era muito
rígida e que, devido ao fato de a declarante ter dois filhos homossexuais e jovens,
Alicio ficava muito bravo com certos hábitos por eles praticados. A vítima ameaçou
se matar caso não voltassem a residirem juntos. A vítima possuía menos de setenta
anos de idade. A declarante e Alicio iriam se casar antes da vítima completar setenta
anos. Devido aos hábitos da declarante, acabou se afastando de Alicio. No momento
em que estavam afastados, Alicio conheceu Joelma através da vizinha Sandra. Depois
que Alicio passou a viajar com Joelma, a declarante se afastou da vítima, pois pensou
que Alicio e Joelma estavam tendo um relacionamento. Conhece Ismariel, mas não
conhece os demais réus. Alicio não tinha nenhum envolvimento com os réus. O réu
Ismariel cresceu junto com os filhos da declarante, pois ele estudava com seus filhos.
Reconheceu Ismariel em sede policial. Conhece Ismariel de vista. Conheceu os pais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Wesley. Durante o relacionamento da declarante com a vítima, os réus nunca se
aproximaram do casal. Às perguntas pela defesa declarou que Ismariel era
conhecido na cidade por envolvimento com drogas. Não tem conhecimento do
envolvimento de Ismariel com outros crimes” (fls. 391, 565/566 e mídia digital).
A testemunha Gisele de Fátima Leme
declarou que: “lhe foi dito que os réus cometeram o latrocínio. Que os réus estavam
com o carro da vítima. A declarante é filha da vítima. Alicio morava sozinho. A
última vez que a declarante falou com o pai foi por volta das 20h00. Alicio fazia
viagens para as pessoas. O pai da declarante não avisou que estava saindo. Ficou
sabendo do acontecido no dia seguinte. Acharam seu pai morto com várias facadas
no abdômen e no pescoço. Encontraram o carro do seu pai batido e o celular dele. A
carteira da vítima lhe foi entregue depois. Não sabe dizer se a vítima estava sozinha.
Na casa da vítima não havia ninguém. Não sabe dizer se seu pai tinha inimizade com
algum dos réus. Às perguntas pela acusação declarou que não conseguiu obter o
valor do empréstimo realizado por seu pai. O policial lhe informou que a vítima
havia tentado fazer transferência desse dinheiro para outra conta. A vítima tinha
tentado realizar a transferência antes do dia dos fatos. Não sabe afirmar se a
transferência tinha relação com os fatos. Ouviu boatos de que seu pai havia
conseguido sacar o dinheiro. A gerente do banco não passou informações para a
declarante. Quanto à identificação dos suspeitos, sabe somente o que a polícia contou-
lhe. Às perguntas pela defesa, afirmou que Célia cuidava da casa do seu pai e que ela
mantinha relacionamento com seu pai. Joelma viajava com seu pai, não possui
conhecimento se seu pai possuía relacionamento com ela, pois pelo que sabe ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas realizava viagens para Joelma. Conhece Ismariel apenas de vista. Não sabe
informar se Ismariel possuía amizade ou algum tipo de relação com seu pai. Até as
20h00 do dia dos fatos não havia nenhuma viagem programada pelo seu pai” (fls.
391, 566/567 e mídia digital).
A testemunha protegida declarou que:
“conhece a família do réu Marcelo Aparecido Correa Junior. Informou que não
conhece Ismariel nem Wesley. O único contato que o declarante teve foi com o
sobrinho. Seu sobrinho chegou em casa por volta das 23h30. Percebeu um
machucado, um corte, na mão de seu sobrinho. Seu sobrinho não lhe pediu carona.
Quando seu sobrinho chegou, o declarante ligou para seu irmão para buscar ele. Seu
sobrinho alegou que sofrera um acidente. Seu sobrinho relatou que estava com
Marcelo e Ismariel, bem como que estava na praça da cidade, quando Marcelo
e Ismariel lhe ofereceram carona dizendo que iriam passear em Piracicaba.
Seu sobrinho não relatou que havia sangue no carro. Não soube informar se seu
sobrinho costumava andar com Ismariel e Marcelo, pois o declarante não mora na
mesma cidade. Vê seu sobrinho quando vai na casa de seu irmão. Seu sobrinho
afirmou que o carro em que estava, no qual sofrera um acidente, era um gol branco”
(fls. 391, 567 e mídia digital).
O policial militar Jorge Portioli Marques de
Oliveira declarou que: “estava em um patrulhamento em Anhembi, quando por volta
das 23h30 uma van escolar passou e disse que havia um corpo jogado na pista.
Foram até o local e encontraram um senhor de idade, que aparentava ter cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sessenta anos, com um corte no pescoço e uma faca jogada na pista. Um rapaz que
estava pelo local relatou que vira um gol branco passando sentido Piracicaba
com dois ou três rapazes dentro. A vítima já havia falecido. O corte no pescoço
era profundo. Posterior a isso, falaram que eram três pessoas da cidade que
estavam com ele no carro e que esse senhor que havia falecido era usuário de
drogas. Que essas três pessoas estavam com ele usando drogas. Que a droga havia
acabado e a vítima não queria mais usar droga, de modo que o mataram. Não tem
conhecimento se o carro foi localizado” (fls. 391, 567 e mídia digital).
O policial militar Marcos Roberto Machado
Franco declarou que: “participou de todas as diligencias para a identificação dos
réus. Iniciaram as investigações por volta das 02h00. Chegou a informação de que o
veículo havia sido encontrado capotado na rodovia que liga Anhembi a Piracicaba. A
delegada de Piracicaba entrara em contato informando o ocorrido. Deslocaram-se
até Piracicaba e tomaram conhecimento de que uma testemunha havia socorrido
três pessoas. A testemunha deixou duas pessoas na cidade de Piracicaba e o
outro individuo em um bairro conhecido como água fria. Com essa informação,
chegaram até o local e localizaram a pessoa de Wesley. Através de informação de
familiares, descobriram que Wesley é morador de Anhembi. Wesley teria chegado à
casa de familiares com um corte na mão. Com o auxílio da polícia militar, o
menor foi detido. Wesley acabou colaborando com as investigações e delatou os
demais réus Ismariel e Marcelo. Marcelo e Ismariel, na época, estavam foragidos.
Cerca de um mês depois, Marcelo acabou se entregando. Marcelo confessou os fatos
informalmente ao declarante. Ficou sabendo que Ismariel foi preso posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teve contato com o veículo no momento em que este estava sendo retirado do local.
Os objetos que estavam no interior do veículo foram apreendidos e levados até a
delegacia de Piracicaba. Houve crime, os réus fugiram com o veículo e se
acidentaram. Terceiras pessoas socorreram os réus. Posteriormente, identificaram
através de testemunhas a pessoa que prestou socorro aos réus. A pessoa que socorreu
os réus indicou o local em que havia deixado um dos réus, ou seja, no vilarejo Água
fria. Lograram êxito em descobrir que no vilarejo agua fria era o local onde o
parente de um dos réus morava. Wesley que foi deixado no vilarejo Água fria. Wesley
foi posteriormente identificado, acabou confessando e delatando os demais réus.
Wesley admitiu sua participação, em sede policial, na presença dos pais. Não viu a
vítima. Os réus eram conhecidos da cidade de Anhembi”(fls. 391, 567/568 e mídia
digital).
A testemunha Ezequias Gois Santana Filho
relatou que: “trafegava no sentido de Anhembi a Piracicaba quando se deparou com
a vítima no asfalto. Acreditou que fosse um atropelamento. Tentou prestar os
primeiros socorros a vítima, mas ela estava muito ferida. Acionou o socorro, mas a
vítima não resistiu. A vítima estava agonizando e não falou nada. Encontrou a vítima
no acostamento do lado oposto à mão de direção em que trafegava. Não viu nada de
anormal, pois já era noite. Informou que foi ultrapassado por um gol branco em alta
velocidade, que vinha na outra mão de direção, retornou e voltou sentido Piracicaba,
ultrapassando o depoente. Não conseguiu verificar quantos tripulantes havia no
veículo gol. Havia dois caminhoneiros atrás do depoente, os quais ajudaram a sinal”
(fls. 391, 568 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O adolescente Wesley da Silva Magalhães,
ouvido somente na polícia, disse que, no dia do fato, estava em uma praça da
cidade, quando por volta das 20 horas Marcelo e Ismariel, à bordo de um veículo
VW/Gol, branco convidaram-no para irem até Piracicaba/SP, ao que aceitou.
Perguntou a Marcelo de quem seria o veículo, ao que ele respondeu que seria de
um amigo. Durante o trajeto, em frente a um sítio, o veículo capotou, tendo o dono
do sítio os auxiliado, levando-os as suas respectivas cidades. Ficou na casa de sua
tia Giovana Cristina de Campos Magalhães (fls. 50/51)
O laudo pericial de fls. 114/117 atestou que
a morte da vítima se deveu a anemia aguda por hemorragia externa traumática
ocasionada por agente cortante, que causou ferimento profundo com vinte
centímetros na região lateral direito do pescoço, com comprometimento de
grandes vasos e traqueia.
E o laudo pericial de fls. 135 atestou como
lugar da morte da vítima a Rodovia SP 147, Km 206, local em que fora ela
encontrada pela testemunha Ezequias, sendo certo que o relatório de
investigações de fls. 45/47 constatou a localização do veículo VW/Gol, placas
DTW6524, acidentado.
Como visto, a prova oral apresenta-se
bastante a confirmar a conclusão exarada em primeiro grau. O acusado Marcelo
confessou com detalhes a prática do delito, o que fora corroborado pelo acusado
Ismariel e pelos demais depoimentos, tanto dos policiais como das testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restando nítido tanto o animus necandi como o animus furandi.
Como bem pontuado pelo nobre Juiz a quo,
a alegação do acusado Marcelo de que agiu em legitima defesa restou isolada nos
autos, vez que não foram produzidas provas nesse sentido. Aliás, soa inconsistente
que a vítima, idosa, tivesse coragem de cobrar, da forma como alegada pela defesa,
dívida de droga frente a Marcelo, que estava acompanhado pelo acusado Ismariel e
pelo adolescente Wesley.
E, ao contrário do quanto alegado, não há
dúvidas de que Ismariel e o adolescente Wesley estavam em comparsaria com o
acusado e aderiram à conduta do latrocínio em questão. Testemunhas disseram
que foram vistos três indivíduos no veículo da vítima, após a morte desta, sendo
certo que o adolescente Wesley disse que estava com os acusados no dia do fato
desde 20 horas. E, não bastasse isso, o Código Penal adotou, como regra, a
chamada teoria monista, pela qual os agentes que, com suas condutas, concorrem
para o mesmo crime, por ele responderão integralmente, conforme a redação do
artigo 29, caput, do Código Penal, que dispõe: “Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade”. Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:
“Teoria unitária (monista): havendo pluralidade
de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando
apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso,
portanto, todos os que tomam parte na infração penal
cometem idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal” (in “Código Penal Comentado”, 13a ed., Editora
Revista dos Tribunais, p. 310).
No mesmo sentido a jurisprudência de
excelsa Corte Suprema:
“Aquele que se associa a comparsa para a prática
de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime
de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo
fatal ou que sua participação se revele de menor importância .
O agente assumiu o risco de produzir resultado mais grave,
ciente de que atuava em crime de roubo, no qual as vítimas
foram mantidas em cárcere sob a mira de arma de fogo.”
(STF. 1a Turma. RHC 133575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio,
julgado em 21/2/2017 (Info 855).)
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de latrocínio consumado (CP,
art. 157, § 3o, segunda parte), não havendo que se falar em insuficiência
probatória, eis que bem evidenciado o animus necandi dos agentes.
Também não há que se falar em tentativa
relativamente ao latrocínio, haja vista que, conforme atestado nos autos, a vítima
faleceu em razão dos ferimentos causados pelos acusados. Trata-se, portanto, de
latrocínio consumado, demonstrado inequivocamente pela dinâmica dos fatos.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assentou o entendimento de que “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se
consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”
(Súmula no 610).
Quanto ao crime de corrupção de
menores, tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há
necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força
do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da
prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na
ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste
último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no
caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Ressalte-se que esta infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (destaquei). Assim, não se pode afirmar que o adolescente com
antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja corrompido,
uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nesta fase da elaboração
psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como o da
educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo,
explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”,
descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Não fala o tipo objetivo em iniciá-lo na vida
infracional. Dessa forma, o simples envolvimento do menor na empreitada
criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova
prática delitiva no qual o menor é inserido contribui para aumentar sua
degradação ou dificultar/frustrar eventual processo de ressocialização, uma
vez que se trata de indivíduo ainda em formação, como visto.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no
casuísmo da jurisdição criminal , com o objetivo de carrear ao inimputável a
prática do delito.
Assim, ainda que o menor possuísse, de fato,
envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos
apurados nestes autos, e até mesmo partisse dele a ideia originária de praticar a
infração penal, certo é que seu envolvimento na nova prática criminosa contribui,
sobremaneira, para aumentar sua degradação, sendo certo que, antes de atingida a
maioridade, a responsabilização de crianças e adolescente é regida por norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial (CF, art. 228), já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-
se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada
oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso,
facilita-se ou consuma-se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo
irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada
nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no
150.849/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
16.08.2011, DJe de 05.09.2011)
Por outro lado, tecnicamente, operou-se o
concurso formal próprio heterogêneo, e não o concurso material tal como
inserto na respeitável sentença condenatória. É que, mediante uma única ação, os
apelantes atingiram o patrimônio e vida da vítima Alicio e corromperam o
adolescente Wesley. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos
termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a
cominação da pena ao critério ou sistema da exasperação. Porém tal cominação
não se aplica se ensejar pena maior que o cúmulo material (artigo 70, parágrafo
único do Código Penal).
Passo à análise das penas.
Relativamente ao latrocínio, na primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase da dosimetria penal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal, mantém-se a base fixada no mínimo legal, 20 (vinte) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, que se tornou a definitiva para cada um dos
acusados, não havendo outras circunstâncias modificadoras a serem consideradas
nas seguintes etapas dosimétricas.
Quanto à corrupção de menores, na
primeira fase da dosimetria penal, reputadas favoráveis as circunstâncias do artigo
59 do Código Penal, mantém-se a pena fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de
reclusão, para cada um dos acusados.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem consideradas, inalterada a pena tal como fixada
na primeira fase.
Na
derradeira
etapa,
mantém-se
o
acréscimo de 1/3 (um terço) pela causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2o,
do ECA (corrupção de menor para o cometimento de crime hediondo), do que
resultou na definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Em seguida, por força do concurso formal
próprio entre o roubo e a corrupção de menores, a majoração da pena privativa de
liberdade do roubo (porque mais grave) em 1/6 (um sexto), resulta na definitiva
de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa. No entanto, considerando que a aplicação do concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio, in casu, é mais gravosa ao apelante, o que é vedado pelo artigo 70,
parágrafo único, do Código Penal, aplica-se o critério do cúmulo material,
somando-se a pena do delito de latrocínio com a pena do crime de corrupção
de menores, tal como operado em primeiro grau.
O regime inicial fechado deve ser mantido
para ambos os delitos.
Isso porque se trata de agentes condenados
à pena de reclusão superior a oito anos (CP, art. 33, § 2o, a), pela prática de
latrocínio consumado, delito de natureza gravíssima e hedionda (Lei no 8.072/90,
art. 1o, II), e corrupção de menores, crimes que aterrorizam a população, gera
inegável desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo
grave inquietação e clamor público, tanto que tem sido listado, o latrocínio,
constantemente nos índices de criminalidade, com lamentável taxa de incidência,
circunstâncias que, por si sós, induzem à fixação do regime mais gravoso.
Não bastasse, a devida reprovabilidade para
a atuação do apelante, concretamente aferida dos elementos dos autos, não
permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que as circunstâncias da
ação criminosa, perpetrada em concurso de agentes, com envolvimento de menor
de idade, e emprego de faca, que causou à vítima morte cruel, demonstram a
intensidade da violação ao bem jurídico protegido e evidenciam a necessidade da
adequada resposta penal, até por colocar risco a toda a população, evidenciando
periculosidade concreta a justificar, ao menos de início, o regime mais gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, “Quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.
Nesse passo, consigno que o artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.736/12, não
positivou uma detração automática para a fixação do regime inicial de
cumprimento de penas, sendo incabível a fixação de regime menos gravoso
exclusivamente pelo simples cálculo de desconto ou abatimento do tempo de
prisão anterior à prolação da respeitável sentença, já que a situação do condenado
demanda análise em cotejo com outros fatores além da quantidade da pena, não
constantes nos autos, como, por exemplo, o requisito de ordem subjetiva, exigido
para a progressão de regime e previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Destarte, na hipótese dos autos, não tem aplicação o disposto no artigo 387, § 2o,
do Estatuto de Ritos Penais, impondo-se, no juízo de conhecimento, em atenção ao
que preceitua os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a cominação do regime
inicial fechado, o mais adequado à prevenção e repressão do delito praticado em
espécie, sem prejuízo da oportuna aferição da conveniência da progressão pelo E.
Juízo da execução, que disporá da integralidade de elementos necessários à
apreciação do tema.
Por outro lado, incabíveis, pelo montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
punitivo e também por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes
do jaez do latrocínio, crime hediondo. Ademais, quanto ao crime de corrupção de
menores, vige a vedação legal, consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal,
porquanto não concedido o benefício da suspensão quanto ao crime de roubo,
pelos fundamentos acima expostos.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 173 e 572), reforçados agora
pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, para reconhecer o concurso formal
próprio de infrações, sem reflexo na pena final imposta, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Esgotada a fase recursal nesta instância, expeça-se ofício de recomendação.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 41.015 (Revisor)
Relatora: Desa. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Voto no 4.800
APELAÇÃO: 0001941-45.2017 Conchas
APELANTES: MARCELO APARECIDO CORREIA JÚNIOR
ISMARIEL CESAR LORIAM ALBINO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, dava
provimento parcial aos apelos dos réus para absolvê-los da
acusação de ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto
que, no meu entender, o delito de corrupção de menores é de
ordem material. Portanto, para a sua caracterização deve haver a
prova de que o menor Wesley da Silva Magalhães já não era
corrompido e o foi pelos acusados.
A comparsaria com os réus na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que a adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso
que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a
demonstração acerca da presença de todos os
elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“tornar podre”; “estragar”; “decompor”; “alterar”;
“adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença
redacional
com
distintos
reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad,
la escala penal correspondiente se incrementará en un
tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do
Brasil, optando por construir um Tatbestand de difícil
incidência e de aplicação quase impossível. O art. 244-
B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e
comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de
nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu
envolvimento
no
crime
em
comento,
o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já
não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA - :
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento aos apelos e absolvia os réus, com fulcro no inciso IV,
do artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de
suposta violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
29
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
FD6A43F
30
34
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A230B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001941-45.2017.8.26.0145 e o código de confirmação da tabela acima.